Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726449-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LOUISE SILVA RIBEIRO, TOMAZ RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA LOUISE SILVA RIBEIRO e TOMAZ RIBEIRO DE LIMA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0704399-67.2021.8.07.0020 que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD (Id 95524266 - origem). Sustentam, em suma, a nulidade de sua intimação em nome de advogado constituído na fase de conhecimento, não se podendo presumir a continuidade da representação em sede de execução, o que não ocorreu, de forma a ensejar a devolução do prazo para pagamento voluntário do débito. Defendem restar comprovado que as contas bloqueadas são as únicas que permitem sua subsistência, sendo o valor bloqueado de R$ 6.437,49 irrisório em relação ao valor perseguido de R$ 276.639,47, além de se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, por ser destinada ao sustento e ser inferior a 40 salários mínimos, sem qualquer restrição a contas correntes, impondo-se observar o princípio da menor onerosidade da execução. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de desbloquear os valores retidos nas contas bancárias dos agravantes e, no mérito, a reforma da decisão para desbloquear a quantia e conceder novo prazo para manifestação dos executados de forma voluntária. Preparo recolhido (id 28250495). Brevemente relatado. Decido. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. No âmbito do cumprimento voluntário da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, seja provisório ou definitivo, tem-se que o devedor, em regra, conforme inteligência do art. 513, §§2o e 4o, do CPC, será intimado para cumprir a sentença, via Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, havendo ressalva apenas para o caso de o cumprimento ser requerido após o prazo de 1 ano do trânsito em julgado, ocasião em que o devedor deverá ser intimado pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento. No caso, verifica-se que a intimação para o cumprimento voluntário da obrigação ocorreu em nome do advogado ANDERSON NAZARENO RODRIGUES DE MORAIS, via DJe de 14/04/2021 (Id 88918048 – origem), o qual foi constituído como patrono dos devedores nos autos originários (88355080/88355081 – origem), sem qualquer informação quanto à sua eventual desconstituição posterior, tendo atuado, inclusive, mediante interposição de agravo para destrancar Recurso Especial, protocolado em 04/04/2021, data esta inclusive posterior à distribuição do cumprimento provisório de sentença (26/03/2021). Nesse quadro, ante a inexistência de decurso de prazo superior a 1 ano após o trânsito em julgado, que sequer ainda ocorreu, não há que se falar em nulidade da intimação dos devedores, ora agravados, mediante publicação em nome do advogado constituído na demanda originária, em observância à regra geral prevista na legislação processual. Já no que tange à liberação dos valores bloqueados, também não se vislumbra razão aos agravantes. Isso porque não há nos autos de origem qualquer efetiva comprovação de que os valores bloqueados foram oriundos especificamente de remuneração ou salário, tampouco que se refiram a valores existentes em conta poupança, de forma a atrair a ventilada impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV ou X, do CPC, não bastando, para tanto, o mero print de tela de conta bancária não especificada e que sequer traz a movimentação financeira mensal (id 94343780, p.4). Ressalta-se, ainda, que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade, visto que utilizada corriqueiramente mediante diversas movimentações financeiras. E em que pese o valor total bloqueado de R$ 6.437,49 não ser suficiente para o integral adimplemento do valor perseguido de R$ 276.639,47, não pode, contudo, ser considerado como irrisório a fim de acarretar sua liberação, porquanto constitui valor substancial que, na efetiva busca pela satisfação do crédito, ensejará proveito econômico aos credores, podendo ser debitado do valor total perseguido, sob pena de se tornar totalmente ineficaz a própria persecução executiva. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora